Tribunal: CARF
Processo: 18470.721490/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721490/2015-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.201 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
M2 CONSULTORIO MEDICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO.
É cabível o indeferimento da opção pelo Simples Nacional formulado pelas
pessoas jurídicas que tenham débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao
INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, na data
limite estipulada para formular a opção.
PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO INSCRITO.
Requerimentos de revisão de lançamento não têm o condão de suspender a
exigibilidade do crédito, porquanto não se confundem com as defesas
administrativas à notificação de lançamento de que cuida o art. 151, III, do
CTN. REsp 1122959 (2009/0124049-2 - 25/08/2010), representativo de
controvérsia nos moldes do art. 543-C, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721490/2015-03
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721490/2015-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/BSB, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a
integralidade do termo de indeferimento de opção do Simples Nacional.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, que consta a fls. 11-
12, deu-se em virtude de a empresa, na data da opção, possuir débito inscrito em dívida ativa
cuja exigibilidade não está suspensa, sendo eles a título de contribuição social (inscrições
70.6.13.018913-11 e 70.6.11.006899-14), IRPJ (inscrições 70.2.11.004244-23 e 70.2.13.008420-
59), PIS (inscrição 70.7.13.005687-35) e COFINS (inscrição 70.6.13.018914-00).
Cientificada do Termo, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
(fl. 02-04), na qual, em resumo, alegou que todos os débitos inscritos em dívida ativa estão
pagos, sendo que há pedidos de cancelamento protocolados em 28 de abril e 28 de novembro de
2014, data anterior ao prazo final para pleitear inclusão no Simples. Pleiteou, portanto, a
reconsideração da decisão e a consequente inclusão.
Apesar das alegações, sua manifestação foi julgada improcedente pelo acórdão
03-70.143, fls. 88-92, posto que na data limite de 06/02/2015 permitida pela legislação que rege
o Simples Nacional para o contribuinte regularizar as pendências que impediram a sua inclusão
nesse regime de apuração a partir do ano de 2015, os débitos inscritos em Dívida Ativa da União
a título de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, de IRPJ, de PIS e, de COFINS que originaram o
indeferimento de opção pelo simples se encontravam como devedores (em aberto).
Posto que o fato de a empresa ter feito um pedido de revisão de débitos inscritos
em Dívida Ativa da União não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, a
teor do que dispõe o artigo 151 da Lei no 5.172 de 1966, os débitos não foram regularizados na
data limite, e assim, decidiu-se pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário as fls.
11-114, alegando que nunca existiram créditos exigíveis, como bem demonstram as DCTFs
Retificadoras (transmitidas anteriormente à inscrição dos supostos débitos em dívida ativa), além
dos DARFs devidamente pagos à época do vencimento dos tributos.
Expôs, assim como no recurso voluntário, violação aos princípios que regem a
administração pública, em destaque, a legalidade e a razoabilidade, pugnando pelo provimento
de seu recurso e a sua inclusão no Simples Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Conforme bem exposto no Acórdão a quo, a Fiscalização apontou de forma clara
a existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS ou com as Fazendas
Públicas, cuja exigibilidade ativa.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721490/2015-03

No caso em exame, pelas telas de fls. 46 a 54, de fls. 58 a 74 e de fls. 81 a 87,
retiradas dos sistemas internos da PGFN (consulta em 28/05/2015), constata-se que, a
rigor, na data limite de 06/02/2015 permitida pela legislação que rege o Simples
Nacional para o contribuinte regularizar as pendências que impediram a sua inclusão
nesse regime de apuração a partir do ano de 2015, os débitos inscritos em Dívida
Ativa da União a título de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, de IRPJ, de PIS e, de COFINS
relacionados no “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fls.
11/12, encontravam-se como devedores (em aberto) na situação de “ATIVA
AJUIZADA”.
[...]
Assim, uma vez que efetivamente os débitos inscritos em Dívida Ativa da
União listados no “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fls.
11/12, os quais motivaram o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples
Nacional para o ano de 2015 não foram regularizados até a data limite de 06/02/2015
permitida pela legislação, correto o indeferimento do pedido de inclusão nessa
sistemática de apuração.

Considerando que em sede recursal a Recorrente manteve-se insistindo no
reconhecimento de que na inexistência de óbice ao direito de integrar o regime do Simples, com
a consequente declaração de inexistência dos débitos que ensejaram o indeferimento e juntou
comprovantes de arrecadação das fls. 125-282, mas sem indicação de quais deles
compreenderiam os tributos sem pagamento que ensejaram o indeferimento do Simples, o
julgamento dos autos foi convertido em diligência (fls. 431-434) com o fim de se verificar a
situação dos requerimentos de revisão de dívida ativa apontados pelo contribuinte; bem como
para análise dos documentos juntados.
À diligência sobreveio o relatório de fls. 442-444, que dispõe sobre inscrição de
débitos de CSLL em DAU sob o n. 70.6.13.018913-11, referentes ao 1o e 2o trimestre de 2010,
aos 4 trimestres de 2011 e 2012, e ao 1o trimestre de 2013, fl. 51, com relação aos trimestres de
2010, onde não há qualquer contestação do contribuinte, quanto tais valores permanecerem em
cobrança.
Verificou-se que o contribuinte retificou as DCTF do 2o ao 4o trimestre de 2012 e
1o trimestre de 2013, reduzindo os valores da CSLL desses períodos. Sobre essas alterações
constatou-se que o contribuinte não juntou aos autos qualquer prova inequívoca que justificasse
tais alterações. Por outro lado, foi identificado que nas DIPJ dos Exercícios de 2012 e 2013, fl.
235/236, a empresa informou os valores originais sem qualquer redução. Assim, não há que se
acatar os novos valores da CSLL dos períodos citados, retificados pelo contribuinte.
Por sua vez, relatório da DICAT de fls. 458-461, quanto aos demais tributos,
entendeu que nos autos não há qualquer menção adicional da contribuinte nem mesmo a
existência de documentos comprobatórios sobre supostas alterações feitas em suas DCTF. A
apresentação de prova fundamentada é imprescindível quando se trata de débito inscrito em
DAU, nos termos da lei, razão pela qual se deixou de levar em consideração essa indicação nos
Pedidos de Revisão apresentados relacionada à retificação de Declaração.
Quanto as alegações de pagamentos, entendeu o relatório que se verificou
diversos pagamentos disponíveis, os quais foram alocados em seus respectivos débitos em cada
período de apuração, sendo que alguns não foram suficientes para extinguir o débito, restando
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721490/2015-03

saldos que permanecerão em cobrança. Após os devidos ajustes, os novos valores dos débitos
inscritos em DAU são:
Inscrição n.o 70.2.11.004244-23 (IRPJ), R$ 222,86;
Inscrição n.o 70.7.13.005687-35 (PIS), o único valor a ser alterado é aquele de
período de apuração 01/05/2012, de R$ 576,53 para 562,81, mantendo-se os demais;
Inscrição n.o 70.2.13.008420-59,

Inscrição n.o 70.6.13.018914-00,

Diante do relatório, a contribuinte recorrente complementou o Recurso Voluntário
interposto quando das fls. 471-487, alegando que o trabalho do órgão que verificou as provas
juntadas fez o trabalho pela metade, pois deixou de considerar as DCTFs retificadoras sob a "sob
a tosca alegação de que os débitos correspondentes já estariam inscritos em dívida ativa e,
portanto, gozariam de presunção de certeza e liquidez".

Considerando que em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte insiste que no
momento em que tomou ciência do indeferimento de sua opção, não poderia abrir mão de seus
pedidos de Revisão e optar pela regularização de sua situação fiscal no prazo de 30 dias, se no
julgamento dos Pedidos de Revisão, restou demonstrado que ela não era devedora do montante
apontado pela RFB nos exatos valores constantes no ADE, conforme apontado pelo resultado da
diligência fiscal.
Uma vez que restou evidenciado nos Pedidos de Revisão houve a redução no
montante devido quando consideradas as retificações efetuadas pela Recorrente, mas contudo,
subsitiram débitos, o que por si só já seria suficiente ao indeferimento da opção.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721490/2015-03

Diante desse quadro, a questão a ser resolvida é verificar se os Pedidos de Revisão
de Inscrição em Dívida Ativa, formulados pela parte antes do indeferimento da opção ao Simples
Nacional, possuíam os efeitos suspensivos necessários à aplicação do art.17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alínea “d” do inciso II do art.73, c/c inciso
I do art.76, ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN no 94, de 2011,
quais sejam, se suspender a exigibilidade dos débitos que fundamentaram o ADE.
Sobre a questão o STJ manifestou o REsp 1122959 (2009/0124049-2 -
25/08/2010), representativo de controvérsia nos moldes do art. 543-C, do CPC, onde restou
assente o entendimento, no sentido de que, a rigor, esses requerimentos de revisão de lançamento
não têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito, porquanto não se confundem com as
defesas administrativas à notificação de lançamento de que cuida o art. 151, III, do CTN.
Isto porque, o pedido de revisão de débito inscrito, no entanto, não tem o condão
de suspender a exigibilidade do crédito tributário, tal como se prevê no artigo 151, inciso III, do
CTN, porque os recursos deverão ser interpostos antes do final do processo administrativo de
lançamento e, no caso, os débitos foram inscritos consoante declarações do próprio contribuinte.
Portanto, resta patente o acerto do Acórdão de piso, o qual manteve o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional por parte da Contribuinte, afastando, de plano, a
hermenêutica exposta em sede recursal, segundo a qual teria ocorrido desrespeito à verdade
material. Aliás, foi justamente na detida análise probatória e no escorreito deslinde processual
que se pôde identificar com precisão a irregularidade causadora da impossibilidade de opção ao
SIMPLES Nacional. Nessa trilha, os elementos fáticos conduzem à inequívoca conclusão inversa
àquela advogada em sede recursal.
Razão pela qual, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital